Tribunal: TJES
Processo: 5032406-79.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032406-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRLEI DA SILVA SIMOES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032406-79.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: IRLEI DA SILVA SIMOES

RECORRIDO
: TELEFONICA BRASIL S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES QUESTIONADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[...] A parte Autora, em petição inicial sob o ID n.º 33835624, informa que possui contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e internet, no plano Vivo Pós Família 60gb com uma linha adicional, junto a Empresa, conforme fatura sob o ID n.º 33836193 - Pág. 1, que o valor mensal do contrato seria na quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) e que a Empresa emitiu fatura em quantia superior àquela contratada, conforme documento sob o ID n.º 33836193 - Pág. 4 e, que materializou reclamação junto a ANATEL, conforme documento sob o ID n.º 33837119 - Pág. 1, fato que teria ocasionado, danos materiais e morais. Solicita ao Juízo a procedência dos pedidos para conceder obrigação e fazer, indenização por danos materiais e morais. A Empresa, em contestação sob o ID n.º 45931042 - Pág. 6, traz a informação de ausência de falha na prestação dos serviços. Solicita ao Juízo a improcedência dos pedidos da parte.”.
Razão pela qual pugna pela manutenção do plano contratado no valor de R$124,00 (cento e vinte e quatro reais); restituição em dobro de todos os boletos que pagou de forma indevida apurado em R$2.192,72 (dois mil cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos) e indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de emitir fatura de prestação de serviços de telefonia móvel e internet, objeto da presente lide, no plano Vivo Pós Família 60gb com uma linha adicional, no valor mensal de R$ 159,99 (cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, insistindo no provimento dos pedidos de danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consiste em: (i) definir se houve comprovação dos pagamento indevidos que autorize a restituição dos valores; (ii) se o fato narrado configura dano extrapatrimonial indenizável; e (iii) aferir a pertinência da majoração da multa diária fixada na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Verifica-se dos autos que a r. sentença reconheceu a cobrança indevida por parte da ré, em razão de contratação de um plano de telefonia por determinado valor, com cobranças posteriores em quantias maiores, julgando improcedente, contudo, a restituição dos valores adicionais pagos, em razão da ausência de comprovante de quitação dos débitos apresentados.

5. Ao compulsar os autos, observa-se que nenhuma das partes cuidou de apresentar o contrato formalizado contendo a descrição detalhada dos serviços contratados e principalmente os valores devido, ônus que, ao meu ver, incumbia à autora, por ser tratar de comprovação de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I), cabendo-lhe, ao menos, comprovar o valor de fato devido pela obrigação. De toda sorte, assiste razão ao Juízo sentenciante quanto à improcedência da restituição dos valores cobrados. O art. 944 do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos, devendo o causador ressarcir a vítima no exato valor do prejuízo aferido, ao passo que a jurisprudência do col. STJ é pacífica ao exigir efetiva comprovação do prejuízo financeiro, repudiando indenização de danos hipotéticos ou presumidos (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.). Assim, estando os boletos de id. 15253232 desacompanhados dos seus respectivos comprovantes de pagamento, resta inviabilizada a pretensão de repetição do indébito. Ademais, não há se falar que o pagamento é incontroverso, haja vista que o próprio réu sustentou a inadimplência da autora.

6. No que tange aos danos extrapatrimoniais, a ocorrência de cobrança indevida por si só não é causa apta a configurar danos sentimentais, sendo necessário a demonstração efetiva lesão aos direitos personalíssimos, consoante aos entendimentos consolidados do Col. STJ. Cito aresto:
“[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)”.
In casu
, ausente provas de que a cobrança teria lhe causado constrangimento público, creditício ou prejuízo moral efetivo, razão pela qual não há se falar em danos extrapatrimoniais.

7. Ao final, pede a execução da multa diária imposta em razão do descumprimento da obrigação de fazer, bem como a sua majoração, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, defendendo ineficácia da sanção imposta. Trata-se de técnica afeta ao juízo do cumprimento de sentença, competindo a ele avaliar eventual descumprimento da ré, tal como a readequação da multa cominatória. Ademais, ao que me consta dos autos, o requerido manifestou-se alegando impossibilidade do cumprimento do comando sentencial (id. 15253418), o qual não se alinha com a postura recalcitrante defendida pela recorrente.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)